Tribunal: STF
Processo: ARE 1341693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Embora esse juízo já tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte autora, no sentido de que as referidas contribuições, por sua natureza (extraordinárias), não seriam dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, a questão em comento, em razão de decisões recentes da 5ª Turma Recursal, que deram um tratamento mais adequado à matéria, merece uma nova análise por parte desse julgador. À evidência, e para evitar inútil e fastidiosa tautologia, reproduzo os elucidativos fundamentos utilizados pelo relator do Recurso Cível n.º 5065477- 14.2016.404.7100 (5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, Rel. Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, j. em 30/03/2017), cujas razões restam incorporadas à presente motivação, in verbis: 
    (...)
    A situação em apreço, contudo, é diversa. As contribuições para os planos de entidades de previdência privada objetivam, como regra, a formação de uma reserva matemática para o pagamento dos benefícios: Art. 86 - Os BENEFÍCIOS serão assegurados pela constituição dos seguintes fundos e garantias: I – Fundo para garantia dos BENEFÍCIOS DE RISCO; II – RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS; III – RESERVA DE CONTINGÊNCIA; IV – RESERVA ESPECIAL; e V – FUNDO PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO. (disponível em https://www.funcef.com.br/apl/hotsite_novoplano/NOVO_PLANO.pdf). Por outro lado, a contribuição extraordinária para a FUNCEF, prevista no artigo 95 é destinada: Art. 95 - O equacionamento do déficit previsto no artigo anterior poderá ser feito, entre outras formas, por meio do aumento do valor das CONTRIBUIÇÕES ou instituição de CONTRIBUIÇÃO extraordinária. No caso dos autos, discute-se exatamente a hipótese de contribuição extraordinária cobrada em razão dos déficits apresentados pelo plano, que encontra previsão também no art. 21 da Lei Complementar 109/2001: Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano. 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios. Trata-se, portanto, de quantia que não visa à formação de reserva matemática, mas à mera recomposição da parcela que foi perdida. Em verdade, configura, por via transversa, redução temporária do benefício percebido, já que a simples redução de valores é vedada pelo art. 21, § 2º, da LC 109/2001. Reforça esse entendimento o fato de a contribuição extraordinária ser descontada na folha de pagamento do benefício, de modo que o assistido não possui disponibilidade econômica nem jurídica do numerário. Por todo o exposto, afigura-se evidente que a quantia paga à FUNCEF a título de contribuição extraordinária instituída em razão de déficit do plano não configura acréscimo patrimonial, de modo que os contribuintes possuem direito à dedução do valor correlato da base de cálculo do imposto de renda." Assim, considerando que os valores pagos como contribuição extraordinária à FUNCEF não constituem acréscimo patrimonial passível de incidência de imposto de renda, na senda da jurisprudência da Turma Recursal do Rio Grande do Sul, a procedência do pedido torna-se medida impositiva. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente